Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR E PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente face a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Alega a parte agravante que, não obstante ter apresentado termo de renúncia em face dos valores excedentes ao teto de 10 salários-mínimos, e posterior expedição da RPV, destaca que ainda no curso da demanda foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que reconhece o teto de 20 salários-mínimos para as requisições de pequeno valor. Assim, pleiteia a expedição de RPV considerando o teto vigente de 20 salários-mínimos, independente do termo de renúncia firmado anteriormente. Para tanto, assinala que inexiste perda do objeto, uma vez que o STF declarou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Cita precedente da Terceira Turma Recursal em demanda similar concluindo que o termo de renúncia anterior não deve prevalecer.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual perda do objeto quanto ao pedido para expedição de RPV observado o teto de 20 salários-mínimos na hipótese em que já foi efetuado pagamento limitado ao valor de 10 salários-mínimos.
III. Razões de decidir
4. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias”. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
5. Na situação em apreço a parte agravante postulou a expedição de RPV no valor total da dívida, não obstante o anterior termo de renúncia expressa ao valor que excedeu 10 salários mínimos. Por ocasião da decisão ID 62818457 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Adiante, constata-se nos autos principais que foi expedida certidão para a parte credora informar a chave Pix para recebimento do valor (limitado a 10 salários mínimos), ocasião em que também deveria esclarecer se o recebimento ensejaria a quitação do débito. Contudo, apenas noticiou a chave Pix para recebimento da quantia. Em consequência, o juízo de origem ressaltou que a parte credora não se opôs ao valor depositado, de modo que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento, com sentença já transitada em julgado.
6. Constata-se, portanto, que a parte autora concordou com o recebimento do valor limitado ao teto de 10 salários-mínimos, inclusive indicando a chave Pix para o pagamento da dívida. Ademais, no dia 03/09/2024 foi depositado o valor da RPV (limitada ao teto de 10 salários-mínimos) na conta bancária da parte autora. Desse modo, é evidente que a parte autora anuiu com o recebimento daquela quantia, concordando com a sua regular quitação limitada ao teto de 10 salários-mínimos quando noticiou a chave Pix para recebimento do valor, que já foi devidamente adimplido em 03/09/2024, ensejando a consequente extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento, o que permite confirmar a perda superveniente do objeto do presente agravo.
7. Em tempo, destaca-se que o precedente da E. Terceira Turma Recursal mencionado pela parte agravante (Acórdão 1937256), além de não vincular a presente Turma, sequer trata de situação idêntica ao caso em análise, visto que naquela situação a parte credora ainda não havia recebido o pagamento da RPV mediante a chave Pix disponibilizada para dar quitação ao débito. Na verdade, em consulta àquele precedente, é possível apurar que o credor formulou o termo de renúncia mas, antes de qualquer manifestação judicial, apresentou pedido de desconsideração do termo de renúncia, sendo que a demanda principal permaneceu suspensa enquanto analisado em sede recursal se a RPV deveria observar o teto de 10 ou 20 salários-mínimos, de modo que a situação é bem distinta do caso em apreço.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.